Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. CERTIFICADO DE VACINAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RETENÇÃO DE MULTA. INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejulgamento de Recurso de Apelação em razão de nulidade reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito.
3. O princípio da informação outorga às contratadas o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. Havendo prévia e plena ciência dos contratantes quanto às exigências para embarque internacional, notadamente quanto ao Certificado Internacional de Vacinação, eventual frustração do contrato de transporte, por inobservância exclusiva do particular, não pode ser imputada à companhia aérea ou agência de viagens, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que as informações prestadas no ato da contratação se mostraram precisas, suficientes e adequadas para a exata fruição do serviço.
5. Nos contratos de transporte, é possível o exercício do direito de arrependimento, sendo devida a restituição dos valores despendidos, com retenção de percentual, nos termos do art. 740 do Código Civil. 5.1. É possível a rescisão do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo devida a restituição do valor da passagem desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, sendo que o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
6. O pedido de cancelamento das passagens no momento do embarque impede a renegociação dos trechos de ida, motivo pelo qual o valor a eles correspondente, incluindo tarifas aeroportuárias, deve ser excluído do reembolso.
7. Não tendo sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela companhia aérea, indevida a condenação da intermediadora à devolução de valores, haja vista ter concluído seu objeto contratual.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.